Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011146-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO - CPF: 012.126.531-57 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO), ALEXANDRA SILVA MALTA - CPF: 013.998.366-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de inscrições em cadastro restritivo e de indenização por dano moral, sob fundamento de que houve comprovação do envio de notificação prévia por meios eletrônicos (e-mail e SMS), nos termos do art. 43, § 2o, do CDC.

2.
O autor sustenta a invalidade da notificação exclusivamente eletrônica, defendendo a imprescindibilidade de comunicação por via postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a comunicação prévia prevista no art. 43, § 2o, do CDC exige envio por via postal; (
ii
) a notificação encaminhada por e-mail e SMS, com comprovação de envio e entrega ao
servidor de destino, atende à exigência legal; (
iii
) a ausência de notificação postal torna ilícita a inscrição e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O órgão mantenedor do cadastro tem o dever de notificar previamente o consumidor antes da inscrição (CDC, art. 43, § 2o; Súmula 359/STJ), mas a comunicação não exige formalismo excessivo, bastando ser por escrito e dirigida ao destinatário.

5
.
A notificação prévia pode ser realizada por carta, e-mail ou SMS, desde que haja comprovação idônea do envio aos contatos fornecidos ao órgão mantenedor, sendo dispensável a prova de ciência efetiva do consumidor.

6
.
A lógica do Tema Repetitivo 59/STJ (dispensa de AR na correspondência) aplica-se ao ambiente eletrônico: é suficiente demonstrar envio e entrega ao servidor de destino, sem necessidade de provar leitura pelo destinatário.

7
.
No caso concreto, os documentos (ID 166654839) demonstram o encaminhamento das comunicações aos e-mails do consumidor, inclusive ao endereço que corresponde ao extrato de negativação juntado na inicial (ID 344961852), e o apelante não impugna, de modo específico, a titularidade/autenticidade desses registros, limitando-se a defender a necessidade de via postal.

8
.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar lastro mínimo e impugnação específica do acervo documental produzido pela ré, inexistindo elemento concreto que indique vício, fraude, erro material ou divergência de titularidade dos contatos eletrônicos.

9
.
Embora haja referência a compreensão diversa em pronunciamento
turmário
, não se reconhece orientação plenamente estabilizada, e a solução adotada se mantém compatível com precedentes citados, inclusive julgados recentes do STJ que admitem a notificação por e-mail, e com a jurisprudência da própria Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação prévia prevista no art. 43, § 2o, do CDC pode ser realizada por meios eletrônicos (e-mail/SMS), desde que comprovados envio e entrega aos contatos informados, sendo dispensável a prova de ciência efetiva do destinatário.
2.
Comprovada a notificação prévia por meio idôneo, inexiste ato ilícito do órgão mantenedor do cadastro, o que
afasta a declaração de irregularidade da inscrição e a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o e 43, § 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, Tema Repetitivo 59; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.03.2024; STJ, REsp 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos d
a
ação
indenizatória
ajuizada em desfavor de
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
,
que julgou improcedente as pretensões deduzidas na inicial,
não reconhecendo a
ilegalidade de inscrição em cadastro de inadimplentes por ausência de notificação prévia
, deixando de condenar o requerido em dano moral.

O Apelante sustenta que a relação é de consumo e que a responsabilidade da Apelada deve ser apreciada sob a ótica objetiva, afirmando ter havido falha na prestação do serviço consistente na ausência de notificação prévia válida acerca da inscrição em banco de dados restritivo, em violação ao art. 43, §

2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ.

Aduz que, embora a Apelada tenha alegado envio de notificação por
e-mail
e SMS, limitou-se a juntar
“prints”
unilaterais de sistema, os quais não comprovariam o efetivo envio, entrega ou ciência do consumidor, defendendo ser indispensável prova idônea do cumprimento do dever legal de comunicação prévia. Afirma, ainda, que não houve
encaminhamento de notificação postal e que, ausente a ciência prévia, a inscrição seria irregular e deveria ser excluída.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a irregularidade da inscrição por ausência de notificação prévia, determinar a exclusão do apontamento e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, com os consectários legais, além das verbas de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id.
344961898
.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id.
345028889
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem,
DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO
narrou
que o autor teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes mantidos pela ré, por solicitação de diversos credores, sem que lhe fosse enviada a devida notificação prévia, em descompasso com o que preceitua o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
, pugnando pela
declaração de ilegalidade das inscrições e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Citada, a ré trouxe
comprovantes de envio de comunicações prévias por meio eletrônico (e-mail e SMS), relativas aos débitos que ensejaram as inscrições questionadas. A parte autora, por sua vez, sustent
ou
a invalidade de tal modalidade de notificação, defendendo a necessidade de envio por via postal.

As partes dispensaram a instrução probatória ampla, e, ao final, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Constou da
sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Com efeito, a jurisprudência pátria, por longo tempo, debateu a forma mais adequada para o cumprimento de tal obrigação. Contudo, a questão evoluiu, acompanhando a própria dinâmica das relações sociais e comerciais, cada vez mais digitalizadas.

Embora a parte autora se ampare em julgados que prestigiam a via postal, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformização da interpretação da lei federal, evoluiu para admitir a validade da comunicação por meios eletrônicos, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao destinatário.

Nesse sentido, recentes e paradigmáticos julgados daquela Corte Superior, a exemplo dos
Recursos Especiais no 2.093.478/RS
e
no 2.104.143/RS
, e do
AgInt
no REsp 2.110.068/RS
(todos de abril de 2024), pacificaram o entendimento de que, diante do inegável avanço tecnológico e da massificação do uso da internet, a notificação por e-mail ou outros meios eletrônicos análogos cumpre a finalidade da norma ("comunicação por escrito"), sendo um meio eficaz, célere e razoável para dar ciência ao consumidor sobre a iminente inscrição.

A
ratio

essendi
do art. 43, § 2o, do CDC é garantir que o consumidor tenha a oportunidade de, antes da publicidade da negativação, quitar o débito ou discutir sua legitimidade. A comunicação eletrônica, quando comprovadamente enviada e entregue no endereço eletrônico ou número de telefone
fornecido pelo próprio consumidor em suas relações negociais, atinge plenamente este escopo. Exigir, em pleno século XXI, a exclusividade da via postal, seria um anacronismo que desconsidera a realidade fática e impõe um ônus desproporcional e ineficiente aos órgãos arquivistas, cujos custos, ao final, seriam repassados à coletividade.

No caso em tela, a ré demonstrou, por meio dos documentos de ID 166654839, o envio das notificações para os endereços de e-mail e número de telefone do autor, com a indicação de data, hora estatusde entrega. O autor, em sua impugnação, não negou a titularidade de tais contatos eletrônicos, limitando-se a defender a invalidade da modalidade de envio.

Assim, comprovado o envio das notificações aos endereços eletrônicos e número de telefone do consumidor, e sendo tal meio considerado válido pela jurisprudência atual e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a ré cumpriu com o dever imposto pelo art. 43, § 2o, do CDC.

Inexistindo, portanto, ato ilícito, esvai-se um dos pilares da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do dano e do nexo causal, sendo imperiosa a improcedência do pleito indenizatório e do pedido declaratório de ilegalidade da inscrição por ausência de notificação.

III – DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade arguida, e no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO
em face de
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL)
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, obrigação que poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concesso do benefício.

[...]
”
(ID
213734463
–
PJe
de origem
).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se
à análise se
a inscrição do nome do Apelante em cadastro restritivo mantido pela Apelada observou o dever de notificação prévia previsto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando a comunicação teria sido encaminhada por meios eletrônicos, e se a ausência de notificação “postal” torna ilícita a negativação, com pretensão de declaração de irregularidade e indenização por dano moral.

Pois bem
.

Não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, a matéria dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não merece provimento.

É assente que incumbe ao órgão mantenedor do cadastro
de restrições financeiras
a providência de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição
, nos termos do art. 4
3
, § 2o, do CDC, que assim determina:

“
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

[...]”

Ainda, o entendimento sumulado é de que “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”
(Súmula n. 359 do STJ
)

Essa premissa, contudo, não resolve, por si, a discussão ora posta
. Isso porque a
notificação prevista no art. 43, §

2o, do CDC
não reclama excessivo formalismo
, bastando que a comunicação seja realizada por escrito e dirigida ao consumidor, admitindo-se, para esse fim, o envio por carta
,
e-mail

ou
SMS
, sobretudo quando o
s contato s eletrônico s fo ram informado s
pelo credor ao órgão mantenedor e há comprovação idônea do envio.

Ademais, diferente do que argumenta o Apelante,
não se exige prova de ciência efetiva do destinatário
, sendo suficiente a demonstração d
e envio e,
no contexto eletrônico, do encaminhamento/entrega ao servidor de destino
,
permanecendo com a administradora do banco de dados o ônus de comprovar a remessa da comunicação.

Aliás, tal entendimento é extraído do Tema Repetitivo 59 do STJ,
cuja tese firmada foi de que
“
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”
.
Portanto, fazendo a analogia ao caso concreto, é evidente a desnecessidade dessa prova inequívoca de recebimento – igualmente – da comunicação eletrônica, desde que hígida.

Tal diretriz se harmoniza, ademais, com a funcionalidade do art. 43, §

2o, do CDC: assegurar ao consumidor a possibilidade de, em tempo útil, ter ciência da inscrição e adotar as providências cabíveis, sem que se imponha, como requisito de validade, formalidade incompatível com a dinâmica atual de comunicações e com a própria racionalidade do sistema, desde que preservada a segurança mínima do ato comunicativo.

Nessa linha de intelecção, trago aresto recente do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferida pela c. Quarta Turma
:

“
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2°, DO CDC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. MEIO IDÔNEO. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ).

2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição
de seu nome em banco de inadimplentes
independe de excessiva formalidade
, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida.

3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados, ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR).

4. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC,
enviada por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes
.

5. Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 2158450
/
RS 2024/0263313-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025)
(
g.n
)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal,
é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência,
não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário
.

5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ - REsp: 2063145
/
RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)
(
g.n
)

Vale dizer, ademais,
ser este o posicionamento adotado nesta c.
Turma Julgadora, senão, vejamos:

“[...]
3. A jurisprudência do STJ admite a notificação prévia ao consumidor, para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, por meio eletrônico, desde que demonstrado o envio ao endereço informado pelo próprio consumidor, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento ou aviso de recebimento, conforme Súmulas 359 e 404 do STJ e Tema Repetitivo 59.

4. Restou comprovado nos autos o envio da notificação prévia para o e-mail cadastrado pela consumidora, atendendo ao disposto no art. 43, §2o, do CDC, afastando a alegação de irregularidade na inscrição
.

5. A existência de inscrições anteriores regularmente realizadas em nome da consumidora afasta a configuração de dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 385), não havendo elementos que justifiquem indenização.
[...]”

(
TJMT -
N.U 1026903-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)
(
g.n
)

“[...]
3.
É válida a notificação prévia realizada por meio eletrônico, quando comprovado o envio ao endereço cadastrado pelo próprio consumidor junto ao credor
, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela jurisprudência desta Câmara. 4. A responsabilidade do órgão de proteção ao crédito limita-se à anotação da inscrição, cabendo à empresa credora a adoção das providências necessárias para atualização dos dados do consumidor. 5. A inexistência de falha na comunicação prévia afasta o elemento do ato ilícito, o que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável. 6. Diante da improcedência da pretensão inicial e da manutenção da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
[...]”

(
TJMT -
N.U 1024114-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Des.
SEBASTI
Ã
O DE
ARRUDA ALMEIDA
, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)
(
g.n
)

Assentada essa premissa
,
no caso concreto,
extrai-se dos
documentos apresentados
(ID.
166654839
) a
comprovação de encaminhamento das comunicações aos endereços de
e-mail
do consumidor, inclusive àquele que consta como cadastrado na plataforma
,
dado que, inclusive, encontra correspondência com o próprio extrato de negativação juntado pelo Apelante
à exordial (ID.
344961852
)
. Nessa perspectiva, não se identifica, no acervo, lacuna capaz de infirmar a conclusão de que o dever de notificação foi cumprido.

Quanto às comunicações direcionadas a outro e-mail e ao telefone celular, observa-se que o Apelante não impugnou a autenticidade dos registros de envio apresentados
, limitando-se
a reiterar, em termos genéricos, a exigência de notificação em modalidade específica,
sem demonstrar
– ou sequer imputar
–
v
ício
concreto, inconsistência, fraude, erro material, divergência de titularidade dos contatos
ou qualquer outro elemento mínimo a indicar irregularidade do procedimento
, revelando-se adequada a conclusão do juízo
a quo.

Nesse ponto, necessário consignar que a
inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, não opera como exoneração integral do dever do autor de apresentar lastro mínimo de constituição do seu direito.
Ou seja, por si só, a redistribuição do ônus probatório
não autoriza a procedência do pedido com base exclusiva em alegação abstrata, desacompanhada de impugnação específica do acervo documental produzido pela parte ré
, sobretudo quando,
como no caso, há indicativos de que a
comunicação foi encaminhada a endereço eletrônico que o próprio consumidor reconhece como seu
.

Vale ressaltar, ainda, que não se desconhece o posicionamento adotado pela c.
Terceira Turma do STJ, no
AgInt
no REsp 2.070.075/RS,
que
sinalizou compreensão diversa quanto à notificação exclusivamente eletrônica
.

Todavia,
com o devido respeito, essa circunstância não autoriza afirmar a existência de orientação pacífica e uniforme na Corte Superior sobre o tema. Trata-se de pronunciamento
turmário
, em contexto de divergência interna entre órgãos fracionários, o que, por si só, evidencia a ausência de estabilização do entendimento em composição plena.

É de se consignar, ainda, que as
decisões de Turma, embora relevantes e persuasivas, não se confundem com os precedentes dotados de eficácia vinculante típica
que o
art. 927 do CPC
determina observância.
Ainda, tem-se que
a Segunda Seção admitiu a afetação de recursos especiais para definição d
o tema, na forma do art. 1.036 do CPC (
ProAfR
no REsp 2175268 RS 2024/0381847-9
), sem qualquer conclusão ou determinação de suspensão dos feitos em âmbito nacional.

Nesse cenário, não se mostra adequado tratar o entendimento da
c.
Terceira Turma como posição pacífica apta, isoladamente, a infirmar a orientação adotada na sentença, especialmente quando há julgado recente e bem delimitado
exarado pela c. Quarta Turma do STJ
assentando tese distinta e compatível com o caso concreto
, na mesma linha de orientação jurisprudencial reiteradamente manifestada por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado.

Diante desse conjunto, conclui-se que a sentença examinou adequadamente a matéria e aplicou solução compatível com a orientação aqui adotada, não havendo razão para reforma.

Em face do exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO
,
mantendo integralmente a sentença
recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios
ao patamar de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade
, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026